Tribunal: STJ
Processo: 1002603-51.2020.8.26.0156
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2973317 - SP(2025/0234134-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: FINQUIMICA IND E COMERC DE PRODUTOS QUIMICOS FINOS
LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO PEDROSO BARROS - SP154719
FÁBIO NUNES CARDOSO - SP206237
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA
: ANNA LUIZA MORTARI - SP199158
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
OBJETIVANDO A LIMITAÇÃO DOS JUROS COBRADOS PELA
FAZENDA DO ESTADO À TAXA SELIC. NÃO IMPUGNADOS DE
FORMA ESPECÍFICA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSÃO DO APELO NOBRE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182
DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica fundamentos da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026 18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:44:49
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 9934245b-0bb1-47c1-918f-4ffb73e0fdc1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2973317 - SP(2025/0234134-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: FINQUIMICA IND E COMERC DE PRODUTOS QUIMICOS FINOS
LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO PEDROSO BARROS - SP154719
FÁBIO NUNES CARDOSO - SP206237
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA
: ANNA LUIZA MORTARI - SP199158
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
OBJETIVANDO A LIMITAÇÃO DOS JUROS COBRADOS PELA
FAZENDA DO ESTADO À TAXA SELIC. NÃO IMPUGNADOS DE
FORMA ESPECÍFICA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSÃO DO APELO NOBRE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182
DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica fundamentos da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por FINQUÍMICA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS FINOS LTDA. contra decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial (fls. 460-463).
Pretende a parte agravante o afastamento da incidência da Súmula n. 182/STJ,
ao argumento de que o agravo em recurso especial impugnou de forma suficiente e
específica todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, inclusive quanto à
alegada insuficiência das razões do recurso especial e à inadequação do apelo para
impugnar fundamento de natureza constitucional.
Aduz que houve demonstração de violação dos arts. 406 do Código Civil, 29 e
30 da
bem como incompatibilidade dos Decretos-Leis n.
Lei n. 10.522/2002,
1.736/1979
e
com reforço em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, de modo que
1.735/1979,
a decisão desrespeita o princípio da dialeticidade recursal ao aplicar indevidamente a

Súmula n. 182/STJ.
Pugna pela reconsideração ou pela submissão do feito ao órgão colegiado.
Documento eletrônico VDA54730430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:11
Código de Controle do Documento: 30a2223d-eb44-4748-a596-848201308993

Sem contrarrazões (fl. 482).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não prospera.
O recurso especial foi inadmitido pelo Tribunal de origem com espeque nos
seguintes esteios: (a) insuficiência das razões para infirmar acórdão; (b) inadequação do
recurso especial para impugnação de fundamentos de natureza constitucional (fls. 409-
412).
Nos termos da decisão agravada, o agravo em recurso especial não foi
conhecido porquanto a parte agravante deixou de refutar o item "a", restringindo-se a
impugnar o esteio "b" e a reiterar as razões do recurso especial.
Inarredável, contudo, a incidência da Súmula n. 182 do STJ,
: "[é]
in verbis
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada". Ilustrativamente:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA
COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FASE DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
RESPONSABILIDADE
PELO
PAGAMENTO
DE
PERÍCIA
PARA
APURAÇÃO
DE
PREJUÍZOS
DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. NÃO
IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE
INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO
STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar
de forma específica fundamento da decisão que não admitiu o recurso especial na
origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.811.851/GO, relator Ministro Teodoro Silva
, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
Santos
2/9/2025,
9/9/2025.

Em se tratando de agravo em recurso especial, a parte agravante deve
impugnar todos os fundamentos da decisão que negou admissibilidade ao recurso
especial na origem, ainda que tais fundamentos se refiram a pontos autônomos em
relação à matéria principal debatida no recurso especial, sob pena de incidência do
teor do
III, do
e da aplicação, por analogia, da Súmula no 182 do
art. 932,
CPC/2015
STJ.
(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
AREsp n. 2.179.576/SP,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
Documento eletrônico VDA54730430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:11
Código de Controle do Documento: 30a2223d-eb44-4748-a596-848201308993

(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.141.230/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

Por fim, a Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento no sentido de que o provimento judicial, que não admite o recurso especial
não é constituído por capítulos autônomos, mas, sim, por dispositivo único.
Dessa forma, nas hipóteses tais como a presente, nas quais a parte agravante
não se insurge de maneira adequada contra qualquer um dos fundamentos que alicerçam
a inadmissibilidade, é inviável conhecer do agravo em recurso especial na integralidade.
A propósito, a ementa do mencionado julgado:

[...]
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
art. 514,
c/c art. 505
do
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973.
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o
art. 544,
relator "não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha
atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado
pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo
a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de
forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos
nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem
como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como
um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista
no
, do
que veda o cabimento do agravo contra decisão
art. 1.042, caput
CPC/2015,
do Tribunal
que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
a quo
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será
cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o,
art. 1.030,
do CPC.
5. Embargos de divergência não providos.
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
EAREsp n. 746.775/PR,
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/9/2018,
DJe de
)
30/11/2018.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54730430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:11
Código de Controle do Documento: 30a2223d-eb44-4748-a596-848201308993

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.973.317 / SP
Número Registro: 2025/0234134-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10026035120208260156 1274438520 20240000422171 20240000826483
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FINQUIMICA IND E COMERC DE PRODUTOS QUIMICOS
FINOS LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO PEDROSO BARROS - SP154719
FÁBIO NUNES CARDOSO - SP206237
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : ANNA LUIZA MORTARI - SP199158
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - PROVIDÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: FINQUIMICA IND E COMERC DE PRODUTOS QUIMICOS
FINOS LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO PEDROSO BARROS - SP154719
FÁBIO NUNES CARDOSO - SP206237
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : ANNA LUIZA MORTARI - SP199158
Documento eletrônico VDA55147442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:44:53
Código de Controle do Documento: 013d5a43-5df4-4cea-8361-084b79748340

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:44:53
Código de Controle do Documento: 013d5a43-5df4-4cea-8361-084b79748340